Tribunal: TJPA
Processo: 0815603-56.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10270 - Amamentação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815603-56.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: HELOISA CAROLINE DA SILVA VALE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 0815603-56.2024.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

EMBARGADO: HELOISA CAROLINE DA SILVA VALE

ADVOGADO: HIEGO CRYSTEN DA SILVA GOMES-OAB/PA 34.148

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA
PROPTER LABOREM
DA VERBA E À AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratase de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença concessiva de segurança, assegurando à servidora pública municipal o pagamento da Gratificação de Risco durante o período de licençamaternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
quanto a natureza da gratificação e autonomia legislativa municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois foi expresso ao consignar que, ainda que a Gratificação de Risco possua natureza
propter laborem
, a sua supressão durante a licençamaternidade ofende a garantia constitucional da integralidade da remuneração, prevista nos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal; devidamente enfrentada a alegação de autonomia legislativa municipal, tendo o acórdão assentado que norma infraconstitucional não pode restringir direito fundamental assegurado pela Constituição, especialmente quando se trata de proteção à maternidade e vedação à redução remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos Conhecidos e Rejeitados.

Tese de julgamento: “
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e verificandose que os embargos de declaração visam apenas à rediscussão do mérito já decidido, impõese a sua rejeição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 7º, XVIII; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgInt no AREsp 2708753/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJEN 03/07/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno opostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra Acórdão de Id. 34362970 que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que confirmou sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos do Mandado de Segurança que concedeu a ordem pleiteada contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração de Parauapebas, determinando o restabelecimento do pagamento da gratificação de risco à parte autora durante o período de licença maternidade (Id 30568088).

Em suas razões recursais (Id. 34951173), o embargante arguiu a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado a tese relativa à autonomia legislativa municipal, defendendo que a verba discutida possui natureza exclusivamente compensatória, nos termos da legislação local, não podendo ser considerada remuneratória.

Apresentadas contrarrazões pela parte embargada, requereu aplicação de multa por litigância de má-fé; no mérito pugnou pela rejeição do recurso (Id. 35047986).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia, assentando que a proteção constitucional à maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, assegura à servidora pública a manutenção da integralidade de sua remuneração durante a licença-maternidade, entendimento que prevalece mesmo diante de norma municipal que atribua à verba natureza
propter laborem
.

Igualmente, foi devidamente enfrentada a alegação de autonomia legislativa municipal, tendo o acórdão assentado que norma infraconstitucional não pode restringir direito fundamental assegurado pela Constituição, especialmente quando se trata de proteção à maternidade e vedação à redução remuneratória.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os aclaratórios teriam caráter protelatório. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a sanção exige demonstração concreta de intuito de retardar o feito. Em linha com esse entendimento, destaca-se julgado recente:
“embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência de evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual”
(EDcl no AgInt no AREsp 2708753/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJEN 03/07/2025).

No caso, não se evidencia manifesto abuso da via integrativa; há, isto sim, inconformismo com a valoração jurídica do Acórdão, o que não autoriza, por si, a cominação da reprimenda pecuniária.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026